Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA - CPF: 057.214.671-00 (PACIENTE), 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (INTERESSADO), ISLAINI BEZERRA DE SOUZA (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), ISLAINI BEZERRA DE SOUZA - CPF: 063.040.141-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA DE FORMA CONTEMPORÂNEA À PRISÃO DO SUSPEITO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, não basta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 do CPP, devendo haver, também, a satisfação de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, sendo o paciente primário; estando civilmente identificado; sendo-lhe imputados os delitos de lesão corporal, ameaça e dano, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, que tenham sido descumpridas de forma deliberada, a restrição cautelar à sua liberdade não encontra suporte normativo para a manutenção, porquanto não preenchida as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021148-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DRA.
RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV

PACIENTE(S)

PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, §9o, no art. 147 e no art. 163, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico aduzindo a
inexistência dos requisitos normativos previstos no art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis
,
pois afirma que nada de concreto revela o risco que a liberdade do paciente represente à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, uma vez que garante ser ele primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a tornar suficiente a sua submissão às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

Outrossim, assevera que não houve o descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência, porquanto fixadas em favor da vítima após a prisão em flagrante de seu convivente,
a afastar a condição de admissibilidade da custódia cautelar, prevista no art. 313, inc. III, do CPP
.

Em derradeiro, alega que, frente às condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a caracterizar a sua manutenção em cárcere
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, haja vista se apresentar como medida mais gravosa do que a eventualmente proveniente da solução de mérito do processo originário.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 61264989 ao ID 61270982.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, à douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Maria Erotides Kneip, que
in
deferiu

a tutela de urgência reclamada (ID 61274963). E, encerrado o período extraordinário, o feito foi redistribuído na forma regimental à minha Relatoria, seguindo o critério do sorteio.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 61894466.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 62142995).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Paulo Victor da Silva Arruda
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o,
no art. 147 e no art. 163, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, pois, no dia
08/10/2020
, em tese, invadiu a residência de sua ex-companheira, a ofendida
Islaini Bezerra de Souza
, danificou alguns eletrodomésticos existentes no local, ameaçou-a de morte com uma faca em punho e, ainda, agrediu-a fisicamente com socos e chutes que a deixaram com lesões no rosto e perna.

Remetido o auto prisional ao d. juízo singular, após a colheita da manifestação ministerial pugnando pelo decreto da custódia provisória, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Na decisão judicial, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
, no intuito de resguardar a execução das medidas protetivas de urgências, cuja fixação foi requerida pela vítima na Delegacia de Polícia.

Lado outro, em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente nas declarações da ofendida e dos policiais que atenderam a ocorrência, que dão conta de que o encarcerado possivelmente ameaçou de morte e agrediu fisicamente sua ex-convivente e, ainda, danificou eletrodomésticos na residência dela.

E, em relação ao
periculum libertatis
, o d. julgador vislumbrou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, ante o risco de que, em liberdade, o paciente reitere no cometimento de condutas ilícitas da mesma natureza, pois, aparentemente, esta não é a primeira vez que supostamente age de forma violenta com sua ex-companheira, a qual declarou na Delegacia de Polícia já ter sido agredida em outra ocasião, em que, todavia, teria optado por não registrar a ocorrência, limitando-se a terminar o relacionamento amoroso que mantinha com seu algoz.

Nessa toada, nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos

uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico os tipos penais do
art. 129, §9o, art. 147 e art. 163, todos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”;
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
” e
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
depreende-se dos autos que

não houve a prévia imposição de tais providências em favor da vítima, das quais o paciente tenha sido devidamente intimado e as descumprido de forma deliberada
, mesmo porque o pedido para a fixação de tais restrições foi feito pela agredida na Delegacia de Polícia, após à prisão em flagrante de seu ex-convivente.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que
não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)
- negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu ex-convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já impostas em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá
expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020